Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora